Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. VÍCIO OCULTO. ART. 18 E 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o primeiro réu contra a sentença que o condenou por danos materiais, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referente ao conserto do automóvel FIAT Palio Attractive (Esportivo A4B), Flex, 2013/2014, de cor vermelha, placa JKL 2515, vendido aos autores por ele no valor de R$ 34.736,00 (trinta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais), que apresentou vários defeitos após a consumação da venda.

2. Em seu recurso, a parte ré alega que intermediou a negociação de compra venda entre os autores e o segundo réu, razão porque a condenação pelos danos materiais deve ser direcionada ao outro réu. Alegou que os defeitos apresentados no veículo adquirido pelos autores se tratam de desgaste natural das peças que necessitam de manutenção preventiva, não estando cobertos pela garantia. Por fim, alega que o veículo tem mais de 8 anos de uso e 120 mil km rodados, sendo que a troca de óleo, filtro de óleo, manutenção dos freios é de responsabilidade dos autores. Requereu a reforma da sentença,

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente/ré é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrida/autora - consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

4. Prevê o Código de Defesa do Consumidor, no art. 51, que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos e, IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

5. Incontroverso diante das inúmeras provas colacionadas aos autos, como áudios e cópias das conversas pelo aplicativo de WhatsApp, que o veículo vendido apresentou defeito logo após a saída da loja de revenda da segunda ré (ID. Num. 29078165; Num. 29078167 a Num. 29078186; Num. 29078188 ao Num. 29078205).

6. A sentença apenas condenou a primeira ré ao ressarcimento dos prejuízos, por ter sido essa quem garantiu que o automóvel estava em perfeitas condições de uso, fazendo os autores acreditar que estavam adquirindo um veículo revisado. A sentença não merece reforma. Não houve imputação indevida de responsabilidade à primeira ré, pois restou caracterizada a avidez dessa em querer concretizar a venda omitindo informações importantes sobre as condições do automóvel a ser adquirido. A parte ré não juntou a mínima prova comprovando que os autores tinham ciência sobre as condições reais do veículo.

7. Os gastos com pastilha de freio dianteira, disco de freio dianteira, jogo sapata freio, tambor de freio traseira, articulador axial, vela ignição, tensor correia comando e, etc., descritos na Nota Fiscal (ID. Num. 29078163, pág. 1 e 2), devem ser ressarcidos aos autores. Contudo, a parte recorrente insatisfeita com o resultado do julgamento pode promover ação regressiva contra quem entender ser o responsável pelo dano material (parágrafo único do art. 13 do CDC).

8. Inexistindo culpa exclusiva da parte autora em relação ao veículo adquirido na Loja de revenda, não há possibilidade de afastar a responsabilidade da parte ré pelo vício do produto, devendo arcar com os custos do conserto que a parte autora teve de assumir, no mesmo dia depois da venda, em sintonia com o estabelecido no art. 18, § 1o, II, e art. 26, § 3o, do CDC. Precedentes: (Acórdão 1227387, 07332344820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.);

9. Recurso conhecido e Não PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios para o patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras dos art. 46 do CDC.